Tribunal: TJPA
Processo: 0803554-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803554-98.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA PRODUZIDA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO RATIFICADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO. REDUÇÃO PENA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INCABIMENTO. MANUTENÇÃO REGIME FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, capturado, instantaneamente, após a consumação delitiva, após ter travado luta corporal com a ofendida, e ser detido por populares.

2. Em que pese o estado alterado do apelante, devido ao alegado consumo imoderado de bebida alcoólica, é cediço que a embriaguez voluntária não afasta o dolo e não exclui a imputabilidade pena, de vez que não foi cometido por pessoa sem consciência da ilicitude de sua conduta, mas por sujeito que, de maneira espontânea, fez uso de drogas e bebidas alcoólicas. Nesse contexto, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida, a regra é que deva ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, conforme dicção do art. 28, II, da Lei Substantiva Penal.

3. Mantida as pena fixada pela instância ordinária, prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCIANO FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18195279), que o condenou como incurso no tipo penal do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18195212) que no dia 26/02/2023, por volta das 23h, a vítima Rafaela T. B. Coelho, ao sair do estabelecimento denominado “Ballon Mágico Buffet”, localizado na Trav. Dom Romualdo de Seixas, n.º 667, Bairro do Umarizal, e caminhar em direção ao seu veículo, que estava estacionado no outro lado da via, foi surpreendida pelo recorrente em voga, o qual, mediante simulação do uso de arma, anunciou o assalto. Relata que, diante da grave ameaça, a vítima entregou o aparelho de telefone celular, modelo Iphone 7, cor preta, ao acusado. Ato contínuo, entretanto, percebendo que o réu, de fato, não se encontrava de posse de arma de fogo, a vítima passou a travar luta corporal com o agente, que ainda tentou fugir do local de posse do celular, no entanto, acabou por ser detido por populares que presenciaram o ocorrido.

Descreve que, ato seguinte, policiais militares que realizavam ronda ostensiva, foram acionados e, ao chegarem ao local, notaram que o réu já havia sido detido por populares, bem como o telefone celular restituído à vítima.

Em
razões recursais
(ID 18195294), roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de fragilidade de provas, ao argumento de que não comprovada a participação do réu na prática delitiva. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a dinâmica ilícita e afirmaram que a
res
não estava de posse do acusado, o qual, negro e na condição de total embriaguez, foi acusado injustamente de ser o autor do crime.

Clama, outrossim, pela aplicação de pena mais branda, reduzida de um a dois terços, nos termos do art. 28, § § 1º e 2º, do CP, para que responda ao processo em liberdade e em regime aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18195304), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de fragilidade de provas, ao argumento de que não comprovada a participação do réu na prática delitiva. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a dinâmica ilícita e afirmaram que a
res
não estava de posse do acusado, o qual, negro e, na condição de total embriaguez, foi acusado injustamente de ser o autor do crime.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18195192); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18195192, pág. 09); do Auto de Entrega (ID 18195192, pág. 11); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

Assim também é à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
Rafaela Thayane Barroso Coelho
, embora não ouvida no âmbito judicial, em seu relato prestado na seara investigativa, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, ao assim declarar:

“Que estava em uma festa de aniversário da filha de uma amiga, localizado no Ballon Mágico Buffet, localizado na Tv. Dom Romualdo de Seixas, 667-Umarizal, quando resolveu sair por volta das 23hs para ir embora, seguiu até o seu veículo que estava do outro lado da casa de eventos. Quando foi abordada por um meliante que teria dado voz de assalto e subtraiu o seu aparelho celular: MARCA IPHONE 7, COR PRETO. No entanto ao perceber que o suspeito estava desarmado acabou reagindo ao roubo e entrou em luta corporal com ele, que tentou fugir do local na posse do celular, mais foi detido por outros populares que acionaram uma viatura da polícia militar que conduziu o suspeito até esta seccional para os procedimentos de praxe. E o seu celular foi recuperado a tempo; Que na ocasião acabou se lesionando no joelho direito.”

A corroborar com a narrativa apresentada, cite-se o depoimento da testemunha
Enaldo Miranda Ribeiro Júnio
r, Policial Militar, o qual, perante o Juízo singular, explana ter sido alertado de que um elemento havia efetivado assalto a uma moça e que populares teriam conseguido capturá-lo. Que, ao chegar ao local, o assaltante já estava detido e a vítima estava no local. Acrescenta que, salvo engano, tudo foi recuperado e entregue na seccional. Que a vítima reconheceu o apelante como autor do crime. Após uns dois ou três minutos, a vítima chegou ao local e informou ter sido o acusado o autor do fato. Que ela estava muito nervosa. Que populares informaram que o celular estava de posse do acusado. Que não recorda se ele aparentava estar com sinais de embriagues, mas estava muito nervoso.

O recorrente
Luciano Francisco Silva do Nascimento,
por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, afirmou que se encontrava alcoolizado e havia usado drogas, por isso, não recorda do que fez. Relembra apenas que foi parado por populares e não estava com telefone em mãos. Sua bicicleta, seu telefone e carteira não estavam mais em seu poder. Estava bêbado com seus amigos na Doca, na casa de um amigo e depois retornou sozinho, caminhando.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, capturado, instantaneamente, após a consumação delitiva, após ter travado luta corporal com a ofendida, e ser detido por populares.

No que tange à dinâmica criminosa, bem pontuou o Juízo:

“(...) a imediatidade entre o fato e a prisão do denunciado, dão a segurança necessária quanto a autoria delitiva, não havendo dúvidas de que foi o responsável pela subtração do aparelho celular da vítima. Da análise do conjunto probatório, é possível afirmar que o denunciado cometeu o delito, visto que foi reconhecido pela vítima (como esta relatou em sede policial e em Juízo) e também declarou que cometeu o delito. Ou seja, a partir da clareza do depoimento da ofendida em fase inquisitorial e judicial, em conformidade com os depoimentos das testemunhas em sede policial, também, ao laudo de apreensão constante no inquérito policial, considero como suficientes as provas para comprovar a autoria e materialidade do acusado sobre o delito praticado.”

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

2. Da redução de pena em face da embriaguez:

Clama a defesa pela aplicação de pena mais branda, reduzida de um a dois terços, nos termos do art. 28, § § 1º e 2º, do CP, para que responda ao processo em liberdade e em regime aberto.

Inobstante, em que pese o estado alterado do apelante, devido ao alegado consumo imoderado de bebida alcoólica, é cediço que a embriaguez voluntária não afasta o dolo e não exclui a imputabilidade pena, de vez que não foi cometido por pessoa sem consciência da ilicitude de sua conduta, mas por sujeito que, de maneira espontânea, fez uso de drogas e bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida, a regra é que deva ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, conforme dicção do art. 28, II, da Lei Substantiva Penal.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE (ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA.

- A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA APREENSÃO DA FACA, PELO LAUDO DE CORPO DE DELITO, BEM COMO PELA DECLARAÇÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA. QUANTO À AUTORIA DO CRIME, ENTENDO QUE NÃO RESTA QUALQUER DÚVIDA QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE LATROCÍNIO, QUANDO FOI ATÉ A VÍTIMA EXIGINDO QUE A MESMA LHE DESSE A QUANTIA DE R$5,00 (CINCO REAIS) E SUA MOTOCICLETA, A MESMA DISSE QUE NÃO ENTREGARIA O VEÍCULO E COMEÇOU A BUSCAR MOEDAS NO BOLSO DA BERMUDA, PORÉM, ALGUMAS MOEDAS CAÍRAM AO CHÃO E QUANDO A VÍTIMA SE ABAIXOU PARA PEGAR, O APELANTE DEFERIU-LHE UM GOLPE DE FACA, ATINGINDO-A NO PULMÃO, O QUE OCASIONOU SUA MORTE. DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, NÃO RESTA DÚVIDA QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA;

- QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO EM FACE DE DEFICIÊNCIA VISUAL E ESTADO DE EMBRIAGUEZ, NÃO MERECE AMPARO. VALE FRISAR QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA NÃO CONFIGURA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, POSTO QUE O AGENTE É RESPONSÁVEL PELOS ATOS PRATICADOS, AINDA QUE NO TEMPO DA AÇÃO OU OMISSÃO ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO;

(...)

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Fechado.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0087076-45.2015.8.14.0075 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022).”
(grifei)

Mantida as pena fixada pela instância ordinária, prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024